Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707523-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nas petições de IDs 16254547 – Pág. 1 e 17502038 – Pág. 1, o recorrente CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT pede a exclusão da petição de ID 16253966 e seu anexo, porquanto protocolada por equívoco. Tendo em vista que não há nos autos petição de ID 16253966, mas considerando que o recorrente peticionou no ID 16253996, interpondo recurso especial no ID 16254000, no qual menciona processo diverso, esclareça a parte, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024